Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701131-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE SOUZA MIGUEL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno (ID 55316059). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 54989544). Ao agravado, DAVI MUNIZ MIGUEL, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator